Tribunal: TJDFT
Processo: 0742078-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de cédula de crédito bancário. Assinatura digital.

As assinaturas digitais lançadas no título atendem aos requisitos legais e podem ser autenticadas mediante consulta à autoridade certificadora, o que, em princípio, o habilita a aparelhar a execução, sem prejuízo de reavaliação se impugnadas.